Tribunal: STF
Processo: RE 1012857
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A DECADÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. DISCUSSÃO SOBRE TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL DE ORIGEM.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO A RECONHECER A DECADÊNCIA EM ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. PACIFICIDADE, NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR E À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, DA INTERPRETAÇÃO DA NORMA QUE SE DIZ VIOLADA. RESGUARDO DA FUNÇÃO ATRIBUÍDA A ESTE TRIBUNAL SUPERIOR PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENUNCIADO SUMULAR 343/STF QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE. 



    1. Preliminar de afetação do recurso especial a Corte Especial a fim de que se discuta a constitucionalidade do enunciado 401/STJ. Rejeição por não versar o presente recurso especial acerca do início do prazo para ajuizamento da ação rescisória quando da coisa julgada em capítulos. Desinfluência das conclusões a que chegou o Excelso Pretório quando do julgamento do RE 666.589/DF para a presente controvérsia.



    2. O acórdão que julga improcedente o pedido rescisório, considerando a decadência do direito à rescisão, tem natureza de sentença de mérito, na forma do prescrito no art. 269, IV, do CPC, submetendo-se à excepcional forma impugnativa consubstanciada na ação rescisória. Precedente.



    3. Inaplicabilidade, na espécie, do enunciado 343/STF.



    4. Possibilidade de desconstituição de acórdão transitado em julgado, com supedâneo no art. 485, V, do CPC, ante à afronta à jurisprudência pacífica e resoluta desta Corte Superior, uníssona desde os idos de 1989, no sentido da contagem do prazo para a propositura de ação rescisória do trânsito em julgado da última decisão prolatada, não configurado o abuso do direito de recorrer ou o manejo intempestivo de recurso.



    5. Entendimento que não conflita com o decidido, em sede de repercussão geral, pelo STF ante as particularidades da presente rescisória, diversas do tema submetido à análise e, assim, da tese firmada no RE 508.890/RS.



    6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA DA RESCISÓRIA, DETERMINANDO QUE SE CONTINUE NA ANÁLISE DO SEU MÉRITO.” (RESP 1.504.753, doc. 230, p. 25) 



    Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão da Terceira Turma do STJ pela Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (COOPALAG), ora recorrente, os quais foram rejeitados (doc. 230, p. 107). Os segundos embargos de declaração opostos foram novamente desprovidos, desta vez com aplicação de multa (doc. 230, p. 145). Na sequência, foi interposto o presente recurso extraordinário (doc. 230, p. 158).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral. No mérito, em síntese, aponta violação à Súmula 343 desta Suprema Corte, ao princípio da segurança jurídica e ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Alega a existência de divergência jurisprudencial, à época da descisão rescindenda, acerca do momento da formação da coisa julgada. Para corroborar seu entendimento, defende que a referida divergência persiste até os dias atuais. Aduz que o recurso especial não merecia provimento ante a inadmissibilidade da segunda rescisória, incidindo a vedação da Súmula 343 do STF, uma vez que existiria discussão sobre o dia do início do prazo decadencial da ação rescisória, bem como sobre o momento de formação da coisa julgada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que “seja reconhecido que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões (doc. 230, p. 235), suscitando o descabimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 283 do STF. Alega, ademais, a infraconstitucionalidade da matéria. Segundo o Banco do Brasil, a recorrente não trata do verdadeiro fundamento da ação rescisória, qual seja, saber “se o STJ pode desconstituir decisão que firmou interpretação sobre lei federal que, na época da prolação da decisão rescindenda, era completamente contrária à interpretação estabelecida pela Corte incumbida pela Constituição para estabelecer o sentido da lei federal”. 



    Admitido o recurso extraordinário na instância de origem (doc. 230, p. 241) e remetidos os autos a esta Suprema Corte, a Min. Rosa Weber, reconhecendo a similitude do caso com a matéria decidida no Tema 136 da repercussão geral, determinou a devolução do processo ao STJ, para “os fins do art. 1036 do CPC/2015” (doc. 230, p. 252).



    Na sequência, o STJ decidiu que não seria o caso de aplicação do Tema 136, determinando nova remessa dos autos ao STF. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA OS FINS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ANALISADA NA PRESENTE LIDE COM AQUELA OBJETO DE EXAME NO RE 590.809, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Inaplicabilidade, na espécie, do enunciado 343/STF. Possibilidade de desconstituição de acórdão transitado em julgado, com supedâneo no art. 485, V, do CPC, ante à afronta à jurisprudência pacífica e resoluta desta Corte Superior, uníssona desde os idos de 1989, no sentido da contagem do prazo para a propositura de ação rescisória do trânsito em julgado da última decisão prolatada, não configurado o abuso do direito de recorrer ou o manejo intempestivo de recurso.



    2. Entendimento que não conflita com o decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal ante as particularidades da presente rescisória, diversas do tema submetido à análise e, assim, da tese firmada no RE 590.809/RS.



    3. REALIZADO O DEVIDO DISTINGUISHING, FICA MANTIDO O ACÓRDÃO DESTA TURMA, REAFIRMANDO O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.” (doc. 231, p. 150) 



    Na origem, a Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (COOPALAG), ora recorrente, em ação de rito ordinário proposta em 1999 (Apelação Cível 01.000248-0), obteve decisão que condenou o Banco do Brasil a indenizá-la. Após o trânsito em julgado da aludida decisão, o Banco do Brasil ajuizou a primeira ação rescisória, que não teve prosseguimento, por ter o tribunal local assentado o decurso do prazo decadencial de 2 anos para a propositura da demanda.



    Nos presentes autos, cuida-se de segunda ação rescisória, de nº 2011.008783-1, objetivando a desconstituição da decisão proferida em 1/3/2005, nos autos da primeira ação rescisória, autuada sob o nº 2004.001492-9.



    A decisão ora rescindenda proclamou a decadência da primeira ação rescisória sob o entendimento de que, para fins de fixação do termo inicial do referido prazo decadencial, o recurso não conhecido por ausência de requisito de admissibilidade (falta de peça essencial em agravo de instrumento interposto contra decisão do tribunal local que negou admissibilidade a recurso especial) não impediria a formação da coisa julgada (doc. 29, p. 26 a 31).



    A segunda ação rescisória foi julgada improcedente pelo tribunal local, ao fundamento de que inexistiria literal violação a norma legal na decisão de decadência da primeira ação, ensejando a interposição de recurso especial pelo Banco do Brasil. Da decisão que deu provimento ao recurso especial para julgar procedente a segunda rescisória e determinar, assim, o prosseguimento da primeira, afastada a decadência (doc. 112, p. 25), o ora recorrente interpôs o presente recurso extraordinário (doc. 112, p. 158).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, anoto que nas razões do apelo extremo a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral nos termos do §3º do art. 1.035 do CPC/2015, cuja redação estabelece a existência de repercussão geral sempre que houver impugnação de acórdão que “contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 



    Ocorre que a referida presunção de repercussão geral pressupõe que a controvérsia sob análise envolva questão constitucional, o que não é o caso dos autos. Realizada essa observação preliminar, passo ao exame do apelo extremo.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Consoante se extrai do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo cabimento da segunda ação rescisória por afronta à literalidade da lei, ressaltando que não existiria interpretação controvertida sobre a norma legal que trata do prazo decadencial da ação rescisória. A decisão assentou a afronta à jurisprudência pacífica do STJ, desde 1989 e cristalizada na sua Súmula 401, no sentido de que a contagem do prazo para a propositura de ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão prolatada nos autos. 



    Assim, para acolher a pretensão do recorrente e divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seria necessária a análise de matéria infraconstitucional.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo definir o dia do início do prazo decadencial da ação rescisória, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente constitucional.



    Nesse sentido, em situações análogas, destaco os seguintes precedentes desta Corte (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.290 AgR, Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/3/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. EXONERAÇÕES. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.094.366 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/4/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação rescisória. Decadência do direito de ação. Requisitos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.456 AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Deslocamento para a justiça federal. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 655.403 (tema 584). 4. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 5. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 7. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.226.491 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2019)



    Demais disso, destaco, por oportuno, que os requisitos de admissibilidade da ação rescisória não revelam repercussão geral apta a dar azo ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do Tema 1.030 da sistemática da repercussão geral, verbis:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA. FRAUDE CONTRA O ERÁRIO OU ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre o termo inicial para a propositura de ação rescisória contra decisão pressupostamente transitada em julgado com fraude ao erário ou à administração da Justiça não alcança estatura constitucional, desafiando as normas constitucionais apenas de forma reflexa ou indireta. Precedentes do STF. 2. Não há repercussão geral, por ausência de questão constitucional, da controvérsia acerca do termo inicial para o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado, supostamente, proferida com fraude ao erário ou à administração da Justiça. 3. Recurso extraordinário não conhecido por ausência de repercussão geral do tema nele versado.” (RE 1.007.436 RG, Pleno, de minha relatoria, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 27/9/2019)



    Em suma, o presente recurso extraordinário busca que esta Suprema Corte reveja decisão do STJ que, analisando os fatos e provas dos autos, aplicou a legislação infraconstitucional pertinente, inexistindo conteúdo de natureza constitucional na controvérsia, o que obsta o manejo do apelo extremo.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Remetam-se os autos ao Tribunal local de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente